Tribunal: TJDFT
Processo: 0721683-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA.
1. A gratuidade de justiça configura exceção dentro do sistema judiciário pátrio, razão pela qual o benefício deve ser deferido tão somente àqueles efetivamente necessitados, na acepção legal da expressão.
2. Ante a existência de elementos que atestam que a parte aufere renda suficiente para arcar com os custos do processo, não podendo ser considerada, portanto, economicamente hipossuficiente, o indeferimento do benefício é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.